Tribunal: STF
Processo: RHC 249441
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE QUESTÕES RELACIONADAS À DOSIMETRIA DA PENA APLICADA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado a 21 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.417 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput; e 35, caput; combinados com o art. 40, I, todos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida revisão da dosimetria da pena para que ela seja equivalente à aplicada ao corréu.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.



    4. A análise das questões relacionadas à dosimetria da pena demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.